Tribunal: TJSP
Processo: 2059943-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão do administrador, filho de sócia, com amplos poderes para administração da empresa – Possibilidade – Aplicação do Enunciado 7 da Jornada de Direito Civil, organizada pelo Centro de Estudos Jurídicos – CEJ – Recurso improvido.